Tribunal: TJES
Processo: 5021375-32.2022.8.08.0024
Classe: Remessa Necessária Cível
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Amamentação
Data de julgamento: 2023-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5021375-32.2022.8.08.0024
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
PARTE AUTORA: PAULA SENA COSTA
PARTE RE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
REMESSA NECESSÁRIA
–
MANDADO DE SEGURANÇA
–
LICENÇA MATERNIDADE
–
SERVIDORA CONTRATADA POR DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA – PRORROGAÇÃO PARA 180 DIAS
-
SENTENÇA MANTIDA.

1.
Estabelece o art. 7º, XVIII da CF/88, garantia à empregada gestante a licença maternidade, pelo período de 120 dias, sem prejuízo do emprego e do salário. A Lei nº 11.770/2008, por sua vez, permitiu que a Administração Pública institua o Programa Empresa Cidadã, garantindo a prorrogação da licença-maternidade para as suas servidoras.

2.
O
direito a licença maternidade é assegurado constitucionalmente a todas as servidoras públicas, inclusive, as servidoras em designação temporária pelo período de 180 (cento e oitenta) dias, conforme previsão legal no artigo 137, da Lei Complementar Estadual n. 46 de 1994, sem distinção quanto à natureza do vínculo.

3.
A
trabalhadora contratada em designação temporária com vínculo estatutário possui direito à extensão da licença-maternidade pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, pois a diferenciação acarretaria ofensa ao princípio da isonomia.
Precedentes deste E. TJES.

4
.
Remessa necessária conhecida para manter a sentença em todos os seus termos.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
à unanimidade,
manter a sentença em sede de remessa necessária
,
nos termos do voto d
a

R
elator
a
.

Vitória/ES, 25 de julho de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, manter a sentença em sede de remessa necessária, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
REMESSA NECESSÁRIA
submetida pelo Juízo da
2ª
Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registro
s
Público
s
, Meio Ambiente
e Saúde
de
Vitória
em virtude da sentença proferida nos autos do
mandado de segurança
impetrado por

PAULA SENA COSTA

em face de ato do
CHEFE DO NÚCLEO QCE-05 SESA-GOV/ES
, que concedeu a segurança para determinar
a prorrogação da licença maternidade
de 120 (cento e vinte) dias para 180 (cento e oitenta) dias.

Não houve recurso voluntário das partes.

Os autos foram submetidos ao duplo grau de jurisdição para o reexame necessário previsto no artigo 14, §1º, da Lei nº 12.016/2009.

É o relatório.
Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 10 de julho de 2023.

MARIANNE JÚDICE DE MATTO

Desembargadora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de
REMESSA NECESSÁRIA
da sentença proferida nos autos do
mandado de segurança
impetrado por

impetrado por

PAULA SENA COSTA

em face de ato do
CHEFE DO NÚCLEO QCE-05 SESA-GOV/ES
, que concedeu a segurança para determinar
a prorrogação da licença maternidade
de 120 (cento e vinte) dias para 180 (cento e oitenta) dias.

A r. sentença acolheu a pretensão da impetrante sob o fundamento de que o direito a licença maternidade é assegurado constitucionalmente a todas as servidoras públicas, inclusive, as servidoras em designação temporária pelo período de 180 (cento e oitenta) dias, conforme previsão legal no artigo 137, da Lei Complementar Estadual n. 46 de 1994, sem distinção quanto à natureza do vínculo.

Pois bem, analisando detidamente os autos, concluo que não merece reparo a sentença.

Isso porque, estabelece o art. 7º, XVIII da CF/88, a garantia à empregada gestante a licença maternidade, pelo período de 120 dias, sem prejuízo do emprego e do salário. A Lei nº 11.770/2008, por sua vez, permitiu que a Administração Pública institua o Programa Empresa Cidadã, garantindo a prorrogação da licença-maternidade para as suas servidoras.

Diante da análise dos dispositivos da Lei Complementar 46/1994 tem-se, expressis in verbis:

Art. 137.
Será concedida licença à servidora pública efetiva, gestante, por 180 (cento e oitenta) dias consecutivos, mediante inspeção médica, sem prejuízo da remuneração.(NR)

§ 1º
A licença poderá ser concedida a partir do primeiro dia do nono mês de gestação, salvo antecipação por prescrição médica.

§ 2º
No caso de nascimento prematuro, a licença terá início a partir do dia do parto.

§ 3º
No caso de natimorto, decorridos trinta dias do evento, a servidora pública será submetida a exame médico e, se julgada apta, reassumirá o exercício.

§ 4º
No caso de aborto não criminoso, atestado por médico oficial ou particular, a servidora pública terá direito a trinta dias de licença.

In casu
, a trabalhadora contratada em designação temporária com vínculo estatutário possui direito à extensão da licença-maternidade pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, pois a diferenciação acarretaria ofensa ao princípio da isonomia, conforme a jurisprudência pacífica deste E. Tribunal de Justiça, confira-se:

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA GESTANTE CONTRATADA EM REGIME DE DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA. LICENÇA GESTANTE. PRORROGAÇÃO DE PRAZO. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. O Egrégio Tribunal Pleno, ao apreciar o Incidente de Inconstitucionalidade - Processo nº 0015441-95.2018.8.08.0000 -, houve por bem DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE da norma prevista no art. 10, inciso I, da Lei Complementar nº 809/2015, com a redação dada pelo art. 5º, da Lei Complementar nº 855/2017, diante da violação ao princípio da isonomia e afronta à proteção à maternidade, devendo ser garantido às servidoras temporárias a fruição de licença maternidade pelo período de 180 (cento e oitenta) dias (TJES, Incidente De Arguição de Inconstitucionalidade no MS nº 0015441-95.2018.8.08.0000 (100180025841), Relator Des. EWERTON SCHWAB PINTO Junior, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 29/08/2019, Data da Publicação no Diário: 05/09/2019). II. A delineada compreensão aplica-se às servidoras públicas contratadas temporariamente pela Administração Pública Direta e Indireta do Estado do Espírito Santo, pois, na medida em que tal Ente Estadual concedera às servidoras públicas detentoras de cargo efetivo ou em comissão o direito à licença gestante pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias (artigo 137, da Lei Complementar Estadual nº 46/1994, com a redação que lhe foi conferida pela Lei Complementar Estadual nº 418/2007), concluiu-se pela inconstitucionalidade de tratamento diferenciado àquelas servidoras de vínculo precário. III. Os Órgãos Fracionários do Tribunal estão vinculados ao posicionamento firmado pelo Plenário em sede de Incidente de Inconstitucionalidade. lV. Subsiste a possibilidade de extensão do período de gozo da licença-maternidade para o total de 180 (cento e oitenta) dias, em benefício de servidora designada precariamente para o exercício de função pública, observados, neste particular, os princípios da isonomia e da proteção à maternidade, constitucionalmente previstos, deve ser consignada, ainda, como decorrência lógica da aplicação dessas normas garantidoras, a estabilidade provisória no cargo de provimento precário desde a confirmação da gravidez até o fim da licença em comento. Precedentes do Egrégio Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça. V. Na hipótese de não mais revelar-se possível a concessão de estabilidade à servidora gestante, como no caso de encerramento do prazo de duração do Contrato Temporário, a jurisprudência admite a concessão de indenização substitutiva que compreende os salários que seriam devidos no período de estabilidade. VII. Segurança concedida, no sentido de reconhecer o direito líquido e certo da Impetrante ao gozo de licença-maternidade pelo período total de 180 (cento e oitenta) dias, confirmando a medida liminar ao seu tempo concedida. (TJES; MS 0004753-40.2019.8.08.0000; Rel. Desig. Des. Namyr Carlos de Souza Filho; Julg. 02/05/2022; DJES 10/06/2022)

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. CONTRATO TEMPORÁRIO. FUNÇÃO DE MAGISTÉRIO. LICENÇA-MATERNIDADE. 180 (CENTO E OITENTA) DIAS. DIREITO RECONHECIDO. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. As servidoras públicas do Estado do Espírito Santo, incluídas as contratadas a título precário em designação temporária, independentemente do regime jurídico de trabalho, têm direito à licença maternidade pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias. LC nº 46/94 e LC nº 118/98. Precedentes do STJ e TJES. (TJES; MS 0030102-16.2017.8.08.0000; Segundo Grupo Câmaras Cíveis Reunidas; Rel. Desig. Des. Samuel Meira Brasil Junior; Julg. 11/07/2018; DJES 17/07/2018)

Portanto, sem maiores delongas, deve ser mantida a sentença em todos os seus termos.

Diante do exposto,
CONHEÇO da remessa necessária para manter inalterada a r. sentença
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente Relatora. Sessão 25.07.23.